Tribunal: TJDFT
Processo: 0712027-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0712027-70.2021.8.07.0000 PACIENTE: MARCIO NOGUEIRA DOS SANTOS IMPETRANTE: VINICIUS CORREA DOS REIS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARCIO NOGUEIRA DOS SANTOS, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária do Juízo da Vara Criminal de Sobradinho/DF e como ilegal a decisão que indeferiu pedido de concessão da liberdade provisória formulado em favor do paciente, denunciado como incurso no art. 217-A, parágrafo 1o, e art. 147, ambos do Código Penal (ação penal n. 0703384-08.2021.8.07.0006). O impetrante (Dr. Vinicius Corrêa dos Reis) alegou, em suma, que não há indícios de que a liberdade do paciente possa oferecer algum risco a qualquer dos fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal. Ponderou que a produção probatória está em fase muito incipiente, de maneira que não há substrato suficiente para se afirmar que haveria gravidade em concreto da conduta e, por outro lado, a gravidade em abstrato do crime não é suficiente para justificar a excepcionalidade da medida. Argumentou que também não há falar que haveria risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente é primário, não possuindo nenhuma anotação na sua folha de antecedentes penais, de maneira que qualquer ilação a esse respeito não passa de mera conjectura. Ademais, ressaltou que as condições pessoais do paciente são favoráveis, pois, além de ser primário, exerce ocupação lícita e tem residência fixa no Distrito Federal. Asseverou que, embora não seja o melhor momento para discorrer sobre o mérito da causa, a palavra da vítima, no caso, deve ser avaliada com cautela, pois seu relato apresentou diversas informações inverossímeis ou, ao menos, bastante duvidosas. Nesse sentido, destacou que ela disse ter gritado por socorro e que ninguém atendeu, o que não é crível, pois havia mais duas pessoas no local no momento do fato e se trata de uma casa muito pequena. Ademais, a ofendida afirmou que aceitou uma carona do paciente para ir embora da casa dele, no entanto, é muito estranho que uma pessoa aceitasse um favor desse tipo do seu próprio algoz, logo após ser, supostamente, estuprada. Aduziu que é verdade que o processo já foi encaminhado à autoridade judiciária competente, mas não se pode deixar de destacar que o fato de a autoridade policial, inicialmente, ter indicado que se trataria de caso enquadrado na Lei n. 11.340/2006 atrasou o andamento do processo, bem como revelou que as investigações não foram conduzidas de maneira série e nem prezaram pelo primor técnico. Acrescentou que o Magistrado não explicou porque a imposição de medidas cautelares menos gravosas não seria suficiente para o caso, o que deveria ter sido feito, pois a regra é que o réu responda ao processo em liberdade, como corolário do princípio da presunção de inocência. Afirmou, ainda, que não é recomendável manter o paciente preso preventivamente no contexto da atual crise sanitária provocada pela pandemia da COVID-19, uma vez que a superlotação e as condições precárias do ambiente prisional favorecem a proliferação do novo coronavírus e a contaminação dos internos. A esse respeito, destacou que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62, sugerindo medidas de prevenção a serem adotadas no sistema carcerário e socioeducativo, dentre as quais a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com orientação para a revisão da efetiva necessidade das prisões cautelares que tenham ultrapassado o prazo de 90 (noventa) dias, na forma do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares menos gravosas, dentre as previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris. Extrai-se dos autos que a vítima, ANA LUISA RAMOS CHAGAS, de 2o (vinte) anos de idade, compareceu na Delegacia, relatando que, no dia 20-março-2021, ela e sua amiga KAMILA foram convidadas para uma festa na casa de um amigo em comum, chamado ULISSES. Detalhou que chegaram no local por volta das 17h e que bebeu cerveja. Detalhou que o paciente apareceu por volta das 20h, deixou uma sacola com bebidas e retornou depois do toque de recolher. Disse que não conhecia o paciente anteriormente e não tinha amizade ou qualquer outro tipo de relação com ele. Por volta das 3h da madrugada, portanto, já no dia 21-março-2021, saiu da festa juntamente com o paciente, um amigo chamado Jorge e mais um terceiro indivíduo e foram todos para a casa do paciente, onde continuaram a beber. Em determinado momento, como estava cansada, avisou os rapazes que iria deitar um pouco. Esclareceu que a casa tinha uma sala conjugada com a cozinha, onde havia uma cama, além de um quarto e um banheiro, sendo que deitou nessa cama que fica na sala. Em seguida dormiu e, em determinado momento, acordou com seu short e a calcinha abaixados e o paciente por cima, nu, esfregando o pênis sobre seu corpo e tentando forçar a prática de conjunção carnal. Referiu que tinha algumas marcas de violência pelo corpo e que, quando percebeu o que estava acontecendo, começou a gritar. O paciente, então, pediu que não contasse nada para ninguém e lhe ofereceu R$ 50,00 (cinquenta reais). Afirmou que recusou a oferta e gritou na janela para alguém chamar a polícia, mas ninguém atendeu seu pedido. Disse que JORGE e o outro indivíduo ainda estavam na casa, mas ninguém lhe deu atenção. Pediu que eles chamassem um Uber para que fosse embora, mas não tinha nenhum motorista disponível naquele horário. Então, o próprio paciente lhe ofereceu uma carona e aceitou. Narrou que, no caminho, o paciente lhe ameaçou, dizendo que ele e JORGE iriam atrás dela se revelasse o fato para alguém. Esclareceu que não sabe por qual razão o paciente citou o nome de JORGE ao ameaçá-la, pois JORGE é seu amigo há muitos anos e nunca lhe fez nenhum mal. O paciente, então, deixou-a de volta na casa de ULISSES, onde pediu ajuda para seus amigos FELIPE e KAMILA, que acionaram a Polícia Militar, sendo que os policiais a encaminharam para a Delegacia, saíram em busca do paciente e prenderam-no em flagrante (ID 25114492, p. 13/14). A autoridade judiciária indicada como coatora converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva para a garantia da ordem pública, ao argumento de que o caso seria de maior gravidade, porque o paciente teria se aproveitado de um momento em que a vítima dormia para praticar com ela ato libidinoso, bem como devido aos indícios de reiteração delitiva, conforme o relato de duas testemunhas, que disseram que o paciente já se comportou de maneira semelhante com duas outras mulheres. Acrescentou que a medida também seria necessária para a conveniência da instrução criminal, porque a vítima disse que o paciente a ameaçou, dizendo que ele e seu amigo Jorge “iriam atrás dela” se contasse o fato para alguém. Confira-se: A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. Isso porque o crime cometido pelo autuado foi concretamente grave, o que justifica sua segregação cautelar. É que, como destaca Guilherme Nucci[1], se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. No Supremo Tribunal Federal[2], também há precedentes nesse sentido, permitindo a decretação de prisão preventiva “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abrese ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública”. Ainda nesse contexto de prisão pela gravidade concreta do fato, bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582-15.2020.8.07.0000, dizendo que a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: “Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” E, na ótica deste magistrado, a conduta supostamente praticada pelo autuado no caso destes autos reveste-se de especial gravidade e sua segregação cautelar é necessária para o resguardo do meio social, já que, segundo as informações constantes deste APF, o autuado teria se aproveitado de um momento em que a vítima dormia na sala de sua casa e praticado com ela ato libidinoso. É ver as palavras da vítima: “afirma que depois de ter dormido ela foi acordada com CHIMBINHA sem roupa sobre ela, forçando o ato sexual; que CHINGINHA ‘esfregando’ o pênis no corpo da declarante; que a depoente esclarece que quando foi dormir estava vestida com um short e uma blusa (topper); já quando foi acordada com CHIMBINHA percebeu que seu short e a calcinha haviam sido abaixados; que a depoente tem algumas marcas de violência pelo corpo (...)”. O fato, por si só, já possui gravidade concreta elevadíssima, o que é um forte indício da necessidade da manutenção da segregação cautelar do autuado. Ocorre que, além da gravidade concreta do fato em si, os elementos de informação constantes destes autos trazem indícios tanto de aparente reiteração por parte do autuado quanto de necessidade de se resguardar a instrução criminal. Explico. Quanto à aparente reiteração, duas testemunhas disseram que têm conhecimento de que, no passado, o autuado já havia adotado comportamento semelhante com outras vítimas. Quanto à necessidade de se resguardar a instrução criminal, há o fato de que, em seu depoimento, a vítima afirmou que, quando o autuado a levava de volta para casa, chegou a ameaça-la “dizendo que se ela contasse para alguém ele e Jorge iriam atrás dela”. Neste ponto, vale destacar que, como é sabido, a palavra da vítima em crimes ocorridos na clandestinidade, quando coerentes com os demais elementos constantes dos autos, deve receber especial relevo probatório. É o caso dos autos: embora as demais testemunhas ouvidas de fato não tenha presenciado o ato em si, as informações trazidas por elas (de que a vítima as procurou em certo desespero depois do ocorrido) trazem, ao menos neste momento de apertada cognição sumária, prova satisfatória da materialidade e indícios suficientes de autoria. Dessa forma, entendo que a prisão preventiva do autuado, para o resguardo da ordem pública, é impositiva. Por fim, quanto à alegação defensiva de que o autuado possui bons antecedentes, residência fixa, emprego e etc., sabe-se que essas condições, embora realmente militem a seu favor, não impedem por completo a decretação da prisão preventiva, notadamente em um caso como o presente, que é concretamente grave, traz indícios de um possível comportamento reiterado por parte do autuado e traz também a informação de que o autuado teria ameaçado a vítima tentando garantir sua impunidade. Todo esse contexto, com a devida vênia ao respeitável entendimento da eminente Defesa, ao menos aos olhos deste magistrado justifica, sim, a decretação preventiva do autuado. 3. DISPOSITIVO. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de MARCIO NOGUEIRA DOS SANTOS, filho de Raimundo Nonato Nogueira Dos Santos e de Maria Da Graça Nogueira Dos Santos, nascido em 15/07/1987, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. (ID 25114480) A Defesa requereu a revogação da prisão preventiva perante o Juízo natural da causa (ID 25114492, p. 77/94). O pedido foi indeferido, em suma, porque a douta autoridade judiciária da Vara Criminal de Sobradinho entendeu que a decisão que decretou a medida estava devidamente fundamentada em elementos que justificam a sua excepcionalidade e que não houve alteração da situação fático-probatória que deu ensejo à decretação da segregação. Nesse sentido, reiterou que há notícia de que o paciente teria cometido ato semelhante com outra mulher anteriormente com semelhante “modus operandi”, o que indicaria risco de reiteração delitiva, além de ele ter tentado evitar ser responsabilizado criminalmente, ameaçando a ofendida para que ela não levasse o fato ao conhecimento das autoridades. Confira-se: Vistos etc. Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulada em favor de MARCIO NOGUEIRA DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, sob o fundamento da não presença dos requisitos necessários ao decreto da custódia cautelar, em especial, a necessidade do resguardo da ordem pública, dadas as suas condições pessoais favoráveis, ou, se for o caso, pela substituição da prisão preventiva por outra medida. Ouvido, o Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido, por entender presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, nota-se que o acusado foi denunciado pelo Ministério Público por ter incorrido, em tese, no cometimento das infrações descritas nos artigos 217-A, § 1o, e 147, ambos do Código Penal, uma vez que no dia 21 de março de 2021, por volta das 05h00min., no Condomínio Mansões Sobradinho, Conj. D, Casa 24, Sobradinho II/DF, o denunciado tentou manter conjunção carnal e praticou outro ato libidinoso com a vítima, com então 20 (vinte) anos, que por qualquer outra causa, não podia oferecer resistência. Consta, conforme denúncia, que no dia 20 de março de 2021, por volta das 17h00min., a vítima, na companhia da testemunha KAMILA, foram até a residência de um amigo e passaram a consumir cerveja e vodka. Em um dado horário, o denunciado MÁRCIO se juntou ao grupo e também passou a ingerir as bebidas. 2 Por volta das 03h00min., a vítima, na companhia da testemunha JORGE, do denunciado e de mais uma pessoa, saíram do local e foram para a residência do denunciado em seu automóvel GM/Vectra GLS, de cor azul e placas JFH-7905/GO. Na casa de MÁRCIO, o grupo consumiu mais cerveja. Em seguida, a vítima disse que estava cansada e se deitou em uma cama situada na sala. Em um determinado horário, a vítima acordou com o seu short e a calcinha abaixados, e com o denunciado deitado por cima dela, sem roupa, esfregando o pênis tentando forçar o ato sexual. Ato contínuo, a vítima gritou, momento em que o denunciado mandou que ela não contasse para ninguém e tentou dar R$ 50,00 (cinquenta) reais. A vítima não aceitou e entrou no cômodo onde estava a testemunha JORGE, pedindo para que a levasse embora. JORGE ainda perguntou o que tinha acontecido, mas como estava muito nervosa, não conseguiu falar. Em seguida, o denunciado insistiu em dar carona para a vítima que acabou aceitando, sendo que, no meio do caminho, ameaçou-a dizendo que se ela contasse para alguém, ele e JORGE iriam atrás dela. O acusado foi preso em flagrante, sendo convertido o ato em prisão preventiva, para fins de garantia da ordem pública e da instrução criminal. Ao se debruçar sobre os autos, divisa-se a presença dos pressupostos necessários à medida constritiva, fumus comissi delicti e periculum libertatis, como forma de preservar o fim social e processual da medida acautelatória, bem como a ausência de motivo a ensejar, neste momento processual, revogação do decreto prisional. Com efeito, verificando a decisão que decretou a custódia preventiva do acusado, nota-se que a ordem judicial se encontra devidamente fundamentada, com indicação dos requisitos necessário à sua adoção, conquanto se reconheça ser medida excepcional. Pelos elementos indiciários constantes nos autos, identifica-se que o acusado, ao que se demonstra em tese pelo seu comportamento, se verdadeiro, tem psique comprometida com a senda delitiva, diante da notícia de que em data pretérita teria praticado infração sexual com o mesmo modo de agir, tendo com vítima pessoa diversa, assim como, na tentativa de fugir a qualquer responsabilidade criminal, ameaçou a ofendida para que não levasse o fato a conhecimento das autoridades. Desde a segregação, não se evidencia qualquer alteração do panorama fático-probatório a encerrar possibilidade de concessão de liberdade do requerente, permanecendo hígidos os fundamentos que alicerçaram a decisão que determinou a prisão. Sobre o tema, pode-se colher o seguinte posicionamento jurisprudencial do nosso e. Tribunal de Justiça, in verbis: (...) Cumpre-se ressaltar, ademais, que eventuais informações das condições pessoais do acusado, por si só, não autorizam a concessão de liberdade, já que esta se condiciona ao exame da desnecessidade de manutenção da custódia cautelar, o que não ocorre neste caso. Por derradeiro, dos elementos apresentados nos autos, não se divisa como suficiente imposição de medida cautelar diversa da prisão que possa resguardar a incolumidade pública. Posto isso, acolhendo a manifestação ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da custódia cautelar, mantendo-se a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, para fins de garantia da ordem pública e garantir a instrução processual. (ID 25114479) Pois bem. Em que pese o entendimento da douta autoridade judiciária indicada como coatora, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente para o caso. Nesse sentido, registre-se que não há falar que o crime teria maior gravidade porque o paciente teria se aproveitado de um momento em que a vítima dormia para a prática do ato libidinoso, por se tratar de circunstância elementar do próprio tipo penal, uma vez que ele foi denunciado (ID 25114492, p. 140/141) como incurso no art. 217-A, parágrafo 1o, do Código Penal, figura equiparada ao estupro de vulnerável, pelo fato de a vítima não ter o necessário discernimento para a prática do ato, ou, por qualquer outra causa, não poder oferecer resistência. Ademais, não obstante se trate de conduta extremamente reprovável, há que se ponderar que o paciente não teria chegado a penetrar a vítima e, tão logo ela acordou e manifestou sua falta de consentimento, ele interrompeu a conduta, embora solicitando que ela não contasse para ninguém. Aliás, a mitigar essa tese de que o paciente apresentaria periculosidade exacerbada, reprise-se que ele deu uma carona para a vítima após o fato. Assim, verifica-se que a gravidade do fato não extrapolou aquela abstratamente prevista para o tipo. No que diz respeito ao alegado risco de reiteração delitiva, cumpre esclarecer que o paciente não possui nenhuma anotação na sua folha de antecedentes penais e que a testemunha FELIPE relatou o seguinte: “Que tem conhecimento que Chimbinha costuma assediar as meninas, as quais se sentem incomodadas, contudo, nunca chegaram a registro os ocorridos” (ID 25114492, p. 07 – grifo nosso). Assim, essa informação indicou apenas o paciente teria uma abordagem imprópria e desrespeitosa com as mulheres, e não que tenha o costume de tentar praticar ato sexual à força com elas. Por outro lado, a testemunha KAMILA relatou que: “tem conhecimento que CHIMBINHA se envolve em situações como essa, pois em outra ocasião, ele tentou fazer o mesmo com outra menina, cujo nome não soube declinar” (ID 25114492, p. 09). Embora esse relato tenha mais relação com o fato praticado contra a vítima KAMILA, trata-se de informação bastante vaga e, portanto, insuficiente para indicar risco concreto de reiteração delitiva. Por sua vez, quanto à alegada necessidade da prisão do paciente para a conveniência da instrução criminal, registre-se que é verdade que há notícia de que ele teria ameaçado a vítima no momento em que deu carona para ela, para evitar que a ofendida revelasse os fatos. No entanto, isso não a impediu de procurar ajuda e registrar ocorrência, sendo que ela mesma achou estranho o teor da ameaça, pois disse não entender por que razão ele teria afirmado que ele e JORGE iriam atrás dela, já que JORGE é seu amigo e nunca lhe fez algum mal. Ademais, diante da primariedade do paciente e da ausência de demais traços de periculosidade, a imposição da medida cautelar prevista no art. 319, inciso III, do Código de Processo Penal – proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante – parece ser suficiente para evitar que o paciente venha a interferir junto a testemunhas ou a própria ofendida. Acrescente-se que se trata de paciente de 33 (trinta e três) anos de idade (ID 25114479, p. 04), primário (ID 25118456), que não possui sequer passagens pela VIJ (ID 25118458), que tem residência fixa no Distrito Federal (ID 25114479, p. 07) e exerce ocupação lícita (25114479, p. 02). Embora as condições pessoais favoráveis, isoladamente, não sejam suficientes à soltura, devem ser sopesadas ao apreciar a possibilidade de concessão da liberdade provisória, em especial quando não evidenciada a efetiva necessidade da segregação (nesse sentido: AgRg no HC 562.498/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 12/08/2020). Portanto, possível a concessão da liberdade provisória ao paciente, mediante o cumprimento, sob pena de revogação, das seguintes medidas cautelares: compromisso de comparecer a todos os atos do processo; manutenção do endereço atualizado nos autos; e proibição de manter contato com a vítima e com as testemunhas do fato. Todavia, não há prejuízo à imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão que a douta autoridade judiciária indicada como coatora considerar convenientes, nem óbice para que, sobrevindo fatos novos, o eminente Juízo “a quo” decrete a prisão preventiva, caso entenda ser medida cabível e necessária. Cumpre ao impetrante instruir o paciente acerca das medidas cautelares bem como das consequências de eventual descumprimento, principalmente no que diz respeito à possibilidade de decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312, parágrafo 1o, do Código de Processo penal. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar pleiteada para revogar a prisão preventiva da paciente, mediante compromisso de comparecer a todos os atos do processo e de manter o endereço atualizado, além de proibição de manter contato com a vítima e com as testemunhas do fato, sob pena de revogação, sem prejuízo da imposição de outras medidas diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura em favor da paciente (ação penal n. 0703384-08.2021.8.07.0006), salvo se por outro motivo estiver preso. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 27 de abril de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator